Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
2. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.
4. Afasta-se a agravante da reincidência, uma vez que, entre a extinção da punibilidade dos crimes pretéritos e o cometimento do crime em apreço, houve o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal (latrocínio), afastar a avaliação negativa da conduta social e a agravante da reincidência, reduzindo a reprimenda de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 23 (vinte e três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.